Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DESPACHO Em vista da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal relativo ao Tema 1.093 da repercussão geral, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403